Tribunal: TJMT
Processo: 0046995-48.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046995-48.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MARIA DAS DORES GERALDINA COUTINHO - CPF: 207.315.901-04 (APELADO), MARIA DAS DORES GERALDINA COUTINHO - CPF: 207.315.901-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº 46995-48.2012.811.0041 (Cód. 792911) opostos em desfavor de
Maria das Dores Geraldina Coutinho
, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença fora proferida equivocadamente no ponto em que estabeleceu como parâmetro para correção monetária a aplicação do INPC.

Alega que correta seria a fixação do índice “
IPCA/IBGE até a vigência da Lei nº 11.960/2009
” que ocorreu em 30/06/2009, quando “
a partir de então incide a Taxa Referencial – TR
” ou seja o parâmetro oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Id. 2569500, fl. 03)

Requer o provimento do recurso (Id. 2569501, fl.02).

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 2569505, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 3211924).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020